Tribunal: CARF
Processo: 16327.901293/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.901293/2008-67
ACÓRDÃO
1001-003.942 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
IRPJ. SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF 143.
Conforme inteligência do Enunciado no 143 da Súmula do CARF, a prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório manejado no PER/DCOMP no
12300.92385.130204.1.7.04-5065, no valor original de R$ 40.594,26(quarenta mil, quinhentos e
noventa e quatro reais e vinte e seis centavos), com a consequente homologação das
compensações vinculadas até o limite do valor do crédito deferido.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.942 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901293/2008-67
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho. Ausente o Conselheiro José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-43.306 (fls. 169 a 173) que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve o Despacho Decisório que não
homologou a compensação declarada através do PER/DCOMP no
12300.92385.130204.1.7.045065, que retificou a de no 23458.24415.120204.1.3.040613), na qual
declarou a compensação de crédito oriundo de Pagamento Indevido ou a Maior de Estimativa
Antecipada de IRPJ, código 2362, recolhido em 30/12/2003 (vencimento em 30/01/2004). Valor
do original do crédito inicial R$ 40.594,26. Valor original compensado R$ 40.594,26.
O Despacho Decisório Eletrônico no. 775588869 de 18/07/2008 não homologou a
compensação vinculada pois, para o DARF informado no PER/DCOMP, localizou um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação dos débitos da contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/12/2003
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Não procede a arguição de nulidade do lançamento quando não se vislumbra nos
autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
IRPJ ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar
com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado em 20/05/2013 (fls. 175) e apresentou recurso
voluntário em 19/06/2013 (fls. 177 a 187).
Os autos vieram a julgamento e, nos termos da Resolução no 1001-000.071 (fls. 224
a 230) foi convertido em diligência à Unidade de Origem para apurar a procedência da redução da
estimativa referente a 11/2003, com abertura de prazo para manifestação do sujeito passivo.
O Despacho de Diligência no 26.829/20024 (fls. 232) concluiu que, considerando
tudo o que consta nos autos e considerando que a interessada de fato havia apurado valor menor
a pagar na DIPJ original transmitida antes do Despacho Decisório; o que demonstra, salvo melhor
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.942 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901293/2008-67
3
juízo, que o valor apurado era correto; proponho o deferimento do direito creditório manejado no
PER/DCOMP no. 12300.92385.130204.1.7.04-5065, no valor original de R$ 40.594,26 (quarenta
mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos) e a homologação das
compensações vinculadas até o limite do valor do crédito deferido.
O contribuinte foi cientificado em 08/10/2024 (fls. 243) e apresentou Manifestação
em 04/11/2024 (fls. 245 a 250) reiterando o pedido de reconhecimento e provimento do recurso
voluntário para reconhecimento do crédito e homologação da compensação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-43.306
(fls. 169 a 173) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve o
Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada através do PER/DCOMP no
12300.92385.130204.1.7.045065, que retificou a de no 23458.24415.120204.1.3.040613), na qual
declarou a compensação de crédito oriundo de Pagamento Indevido ou a Maior de Estimativa
Antecipada de IRPJ, código 2362, recolhido em 30/12/2003 (vencimento em 30/01/2004). Valor
do original do crédito inicial R$ 40.594,26. Valor original compensado R$ 40.594,26.
O Despacho Decisório Eletrônico no. 775588869 de 18/07/2008 não homologou a
compensação vinculada pois, para o DARF informado no PER/DCOMP, localizou um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação dos débitos da contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF 143:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.942 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901293/2008-67
4
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Não obstante, ao lado desse preceito legal, encontramos, entre os princípios que
regem o processo administrativo fiscal o da verdade material, que decorre do princípio da
legalidade e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive
de ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade
Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101-
003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 20/02/2019).
Em complemento, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Acórdão
no 1003-003.475, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção, publicado em 21/03/2023).
O entendimento quanto à possibilidade de apreciação da prova juntada com o
recurso voluntário é pacífico no CARF. Confira-se:
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.942 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901293/2008-67
5
(Acórdão no 9101-004.688, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 03/03/2020).
Desse modo, quando os autos vieram a julgamento, a Resolução no 1001-000.071
(fls. 224 a 230) decidiu pela conversão em diligência à Unidade de Origem para apurar a
procedência da redução da estimativa referente a 11/2003, com abertura de prazo para
manifestação do sujeito passivo.
O Despacho de Diligência no 26.829/20024 (fls. 232) concluiu que, considerando
tudo o que consta nos autos e considerando que a interessada de fato havia apurado valor menor
a pagar na DIPJ original transmitida antes do Despacho Decisório; o que demonstra, salvo melhor
juízo, que o valor apurado era correto; proponho o deferimento do direito creditório manejado no
PER/DCOMP no. 12300.92385.130204.1.7.04-5065, no valor original de R$ 40.594,26 (quarenta
mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos) e a homologação das
compensações vinculadas até o limite do valor do crédito deferido.
Nesse sentido, deve ser reconhecido o direito creditório manejado no PER/DCOMP
no. 12300.92385.130204.1.7.04-5065, no valor original de R$ 40.594,26 (quarenta mil, quinhentos
e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos), com a consequente homologação das
compensações vinculadas até o limite do valor do crédito deferido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer
o direito creditório manejado no PER/DCOMP no. 12300.92385.130204.1.7.04-5065, no valor
original de R$ 40.594,26 (quarenta mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e seis
centavos), com a consequente homologação das compensações vinculadas até o limite do valor do
crédito deferido.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 259
DF CARF MF
Original